Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio e pela Construtora, alegando vícios de omissão e contradição no acórdão.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
3. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
4. Embargos de declaração rejeitados.